Tribunal: TJDFT
Processo: 0718242-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA no 32159/1997. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. EXTINTA. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Ação Coletiva 32.159/1997 e o Mandado de Segurança 7.253/1997 foram ajuizados pelo SINDIRETA, o qual, à época, no ano de 1997, representava os servidores do Distrito Federal. Em 1997, o exequente pertencia à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Somente no momento da extinção, o exequente passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal.
2. Se no momento de formação do título executivo para determinado Sindicato representativo de categorias da Administração Direta, em sua maioria, o exequente pertencia ao quadro de Autarquia com representatividade sindical própria, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade.
3. No título executivo judicial somente ocorre a condenação do Distrito Federal, única parte integrante da lide. Desse modo, por óbvio, não havendo obrigação estipulada em desfavor da referida autarquia, não há se falar em sucessão de obrigação, em razão da extinção.
4. Recurso conhecido e não provido.